Tribunal: TJDFT
Processo: 0710789-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0710789-30.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DANTONI HIDEKI KUBO E SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por DANTONI HIDEKI KUBO E SILVA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso extraordinário (ID 39570330). Sustenta, em síntese, que inexiste qualquer recurso extraordinário interposto por qualquer das partes, havendo clara ocorrência de erro de fato. Pugna pela desconsideração e desentranhamento da decisão embargada, a fim de sanar o alegado erro existente, de modo que seja possível o correto prosseguimento do feito. II – O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 17/4/2018, e AgInt nos EDcl no REsp 1948068/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/3/2022). Ademais, os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, objetivam esclarecer eventual obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, nos exatos termos do artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC. No caso, ao contrário do alegado pelo embargante, foi interposto recurso extraordinário pelo Distrito Federal (ID 27994389), não havendo que se falar em erro de fato. III - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023